Tribunal: TJDFT
Processo: 0701797-95.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ATENDIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO LÓGICA. ATOS CONTRÁRIOS AO INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. EXIGÊNCIAS QUE SOBEJAM O PLEITO AVIADO EM JUÍZO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A parte recorrente que, no juízo de origem, parcialmente atende as determinações judiciais às quais teria se insurgido por meio de recurso atua de maneira contraditória, fulminando, ainda que parcialmente, o interesse recursal, motivo pelo qual, em tais casos, por força da preclusão lógica, o recurso está a merecer parcial conhecimento.
2. Descabe condicionar o recebimento de petição inicial à esclarecimentos que não dizem respeito ao pleito aviado em Juízo.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.